Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Roberto de Lima Telles Agravados: Fox Consig Eireli Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Lima Telles contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 734895-39.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES em desfavor do JJ CONSIG CONSULTORIA e BANCO PAN, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem par que “seja determinada a concessão da tutela provisória de urgência para: 1 – Suspender totalmente os descontos mensais referentes aos empréstimos fraudulentos em questão, do qual ainda resta 81 parcelas de R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), se não for do entendimento de Vossa Excelência que suspenda o valor a maior não anuído pelo autor, quer seja de R$ R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), para R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos) em 96 (noventa e seis) vezes, bem como devolução em dobro do valor cobrado a maior”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas e esclarecimentos, porquanto, a princípio, a parte autora só juntou trocas de mensagens pelo WhatsApp como provas de sua versão. Entretanto, a parte não juntou os contratos que são os documentos mais importantes. Há necessidade de analisar as informações contidas nos documentos e se houve a assinatura dos mesmos (emissão de vontade). Enquanto não for possível uma análise mais completa, não há como reconhecer a probabilidade para fins de deferimento do pedido e interferência no valor das cobranças. Não há também razão para a modificação do local do pagamento, a fim de autorizar o depósito de parcelas em Juízo. Por outro lado, não houve a demonstração da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30649210), em síntese, que celebrou negócios jurídicos de mútuo bancário na modalidade "consignação em folha de pagamento" com a instituição financeira recorrida Banco Pan S/A, por meio da sociedade empresária recorrida Fox Consig Eireli. Aduz que obteve três empréstimos, tendo sido as parcelas fixadas nos valores de de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), respectivamente. Pontua, no entanto, que os descontos procedidos em sua folha de pagamento perfazem os montantes de R$ 486,17 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e R$ 275,12 (duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos), diversamente do que havia sido negociado. Sustenta, aliás, que a instituição financeira informou que os aludidos montantes seriam descontados apenas nas quatro primeiras parcelas. Pontua, no entanto, que não houve a redução dos referidos valores após o mencionado período. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos das parcelas aludidas, ou, subsidiariamente, para que a soma do valor das referidas prestações seja reduzido para o montante de R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Finalmente, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela antecipada seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. Foi determinado que as agravadas juntassem aos presentes autos as cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante (Id. 30744360). O prazo concedido para o cumprimento da determinação aludida, no entanto, transcorreu se o atendimento da ordem expedida (Id. 32620941). Foi proferida nova decisão monocrática (Id. 32702087) com a determinação de que as agravadas juntassem, aos autos, as cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante, com a fixação de multa cominatória. Posteriormente foi proferida a decisão (Id. 33560603) que antecipou os efeitos da tutela recursal, tendo determinado que a instituição financeira Banco Pan S/A promovesse a imediata redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Após a interposição de embargos de declaração pelo agravante (Id. 33757404) foi proferida nova decisão monocrática que aplicou multa cominatória em desfavor da instituição bancária (Id. 34191061). Foram interpostos novos embargos de declaração (Id. 34398683), acolhidos para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento do agravante (Id. 35384190). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 122260311 do processo no 0734895-39.2021.8.07.0001), tendo sido observadas as diretrizes estabelecidas nas decisões proferidas por este Relator. Assim, deve ser adotado o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência do interesse recursal nutrido pelo ora recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator